Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737875-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HELOÍSA VIEGAS BRENNER WOLF RECORRIDOS: EDITORA GLOBO S/A, JOÃO PAULO SACONI MICHAEL, DANIELA DE CASTRO PINHEIRO, PLÍNIO JOSÉ DA FRAGA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SESSÕES DE TERAPIA. IMAGEM DIVULGADA SEM AUTORIZAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. 1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, prudente que a solução se ampare no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles. 2. A narrativa fática na manifestação de pensamento sem desbordar a simples informação, é incapaz de gerar indenização. 3. Apesar de ter garantido o direito de informar, o jornalista não pode divulgar matéria publicitária sem autorização da parte, sob pena de violar o direito fundamental dela, qual seja, o direito à sua dignidade e à preservação de sua imagem. 4. Inexistindo prévia autorização quanto à veiculação de matéria despida de interesse público, configurado está o abuso de direito, sendo necessária, portanto, a compensação moral. 5. O valor indenizatório deve ser arbitrado em observância às circunstâncias do caso específico, à capacidade econômica do ofensor e ao efeito pedagógico da condenação. 6. Extraem-se do artigo 2o da Lei 13.188/2015 dois requisitos para a concessão do direito de resposta, a saber: a) matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social; e b) conteúdo que atenta contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem da pessoa (Acórdão n.1007543, 20160110731490APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: 272/280). 7. Recurso da ré parcialmente provido e da autora não provido. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização se mostrou irrisório, merecendo ser revisto. Colaciona julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 944 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012